Tribunal: TJMT
Processo: 1004594-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004594-62.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), AUREO APARECIDO DA SILVA - CPF: 047.155.301-80 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), AUREO APARECIDO DA SILVA - CPF: 047.155.301-80 (PACIENTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), DEIKSON JUNIOR PEREIRA SIQUEIRA - CPF: 070.187.871-14 (VÍTIMA), OENES RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA), PATRICK REALINO ALVES - CPF: 947.781.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AUREO APARECIDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO JOÃO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ABIMAEL ARAUJO BARROS - CPF: 931.357.421-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TESE ALUSIVA À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS POR CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIFERENTE DO FECHADO EM CASO DE CONDENAÇÃO – SITUAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR QUE OBJETIVA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O constrangimento ilegal não fica configurado quando a decretação da prisão preventiva se consubstanciar na real necessidade de garantir a ordem pública, materializada, especialmente, nos maus antecedentes do paciente, que já responde a outros processos criminais por crimes contra o patrimônio.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

É pacífico o entendimento dos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras do direito de responder ao processo em liberdade.

A prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Aureo Aparecido da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o mantém segregado cautelarmente pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pois a prisão, segundo o seu entendimento, foi decretada sem que fossem apresentados motivos suficientes.

Ademais, argumenta que a liberdade do beneficiário não é perniciosa para a ordem pública, tendo em vista os seus predicados pessoais favoráveis, tais como a primariedade.

Finalmente, sustenta que a segregação cautelar é desproporcional, pois em caso de condenação do paciente pelo crime que lhe é imputado ele provavelmente cumpriria a pena em regime aberto, de forma que a prisão preventiva seria mais grave do que a pena eventualmente aplicada.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o desenrolar do processo, expedindo-se, para tanto, alvará de soltura.

No mérito, requer a confirmação da medida liminar (pp. 4-11, Id. 34580999).

Acostou os documentos de pp. 12-24, Ids. 34591450 a 34591454.

A liminar foi indeferida, consoante decisão de pp. 28-29, Id. 34802986.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora foram juntadas às pp. 33-83, Ids. 35764983 a 35764998.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 85-87, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020